Tribunal: TJES
Processo: 5036404-25.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Creditamento
Data de julgamento: 2025-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5036404-25.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TEC IMPORTS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. EXIGÊNCIA DE GARANTIA INTEGRAL DO JUÍZO. INSUFICIÊNCIA PATRIMONIAL NÃO COMPROVADA DE FORMA INEQUÍVOCA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO NA ORIGEM. MAJORAÇÃO INVIÁVEL. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos, de um lado, pela empresa TEC IMPORTS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA., e, de outro, pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, contra acórdão da Terceira Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento à apelação interposta pela empresa e afastou a aplicação do art. 85, §11, do CPC/2015. O acórdão manteve a rejeição liminar dos embargos à execução fiscal por ausência de garantia integral do juízo, nos termos do art. 16, §1º, da LEF, e afastou a majoração de honorários por inexistência de fixação anterior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em contradição ou omissão ao afirmar a ausência de prova inequívoca da hipossuficiência patrimonial da empresa embargante, apesar dos documentos contábeis apresentados; e (ii) determinar se houve omissão ou contradição no acórdão ao afastar a condenação em honorários recursais, diante da ausência de fixação na origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração têm cabimento apenas nas hipóteses expressamente previstas no art. 1.022 do CPC/2015, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

4. A alegação da empresa embargante de contradição no acórdão não se sustenta, pois o julgado reconhece os elementos contábeis apresentados (prejuízo acumulado, patrimônio líquido negativo e ausência de bens penhoráveis), mas conclui que tais dados não demonstram, de forma inequívoca, a impossibilidade de prestação de qualquer tipo de garantia, especialmente mediante seguro-garantia ou caução bancária.

5. O juízo de valor probatório realizado no acórdão não configura contradição ou omissão, mas conclusão fundamentada quanto à inexistência de prova inequívoca da impossibilidade de garantir a execução, nos termos do art. 16, §1º, da LEF.

6. Quanto aos embargos do Estado, o acórdão embargado rejeitou, de forma expressa, a aplicação do art. 85, §11, do CPC, por ausência de condenação anterior em honorários advocatícios na origem, diante da extinção liminar dos embargos à execução sem resolução de mérito e sem citação da parte embargada.

7. A jurisprudência pacífica do STF e do STJ reconhece que a majoração de honorários recursais pressupõe prévia fixação na origem, o que não ocorreu no presente caso, tornando incabível a aplicação do art. 85, §11, do CPC/2015.

8. O acórdão embargado apreciou todas as alegações relevantes das partes e encontra-se devidamente fundamentado, inexistindo vício a justificar a modificação ou integração por meio de embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração rejeitados.

Teses de julgamento
:

1.
A apresentação de balanços negativos e prejuízos contábeis, por si só, não configura vício de contradição nem omissão quando expressamente apreciada e considerada insuficiente pelo acórdão.

2. A majoração de honorários advocatícios prevista no art. 85, §11, do CPC/2015 somente é cabível quando previamente fixados na origem.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022, 81, 85, §§ 2º, 3º e 11, e 485, IV; LEF, art. 16, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 1108103 AgR-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 30.11.2018, DJe 06.12.2018; STJ, AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp 1.474.187/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 22.04.2020, DJe 27.04.2020; STJ, REsp 1.127.815/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 25.08.2010, DJe 01.09.2010.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao opostos por ambas as partes, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de embargos de declaração opostos tanto pela apelante
TEC IMPORTS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.
, quanto pelo apelado

ESTADO DO ESPIRITO SANTO
, contra o acórdão prolatado pela eg. Terceira Câmara Cível, que, à unanimidade, acompanhando voto desta relatoria, negou provimento ao apelo e deixou de aplicar ao caso o art. 85, §11, do CPC, assim ementado:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. REJEIÇÃO LIMINAR. AUSÊNCIA DE GARANTIA INTEGRAL DO JUÍZO. ARTIGO 16, §1º, DA LEI DE EXECUÇÕES FISCAIS (LEF). INSUFICIÊNCIA PATRIMONIAL NÃO COMPROVADA DE FORMA INEQUÍVOCA. IMPOSSIBILIDADE DE DISPENSA DA GARANTIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que rejeitou liminarmente os embargos à execução fiscal, extinguindo o feito sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, IV, do CPC, combinado com os artigos 16, §1º, da LEF e 257 do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a rejeição liminar dos embargos à execução fiscal, pela ausência de garantia integral do juízo, violou o direito ao contraditório e à ampla defesa; e (ii) estabelecer se a apelante comprovou de forma inequívoca sua insuficiência patrimonial, a fim de excepcionar a exigência da garantia prevista no artigo 16, §1º, da LEF. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O artigo 16, §1º, da Lei de Execuções Fiscais dispõe que os embargos à execução fiscal somente serão admitidos após a garantia integral da execução. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a flexibilização dessa exigência apenas em casos excepcionais, nos quais o executado demonstre, de maneira clara e robusta, a impossibilidade de prestar qualquer garantia, evitando restrição desproporcional ao direito de defesa. 5. No caso concreto, a apelante apresentou documentação contábil evidenciando prejuízo acumulado e passivo superior ao ativo, mas não demonstrou de forma inequívoca a inviabilidade de prestar garantia, especialmente diante da possibilidade de utilizar mecanismos como seguro-garantia ou caução bancária. 6. A ausência de comprovação inequívoca da hipossuficiência patrimonial impossibilita a dispensa da garantia e justifica a rejeição liminar dos embargos, nos termos da legislação aplicável e da jurisprudência consolidada. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O artigo 16, §1º, da Lei de Execuções Fiscais exige a garantia integral do juízo como requisito de admissibilidade dos embargos à execução fiscal, salvo comprovação inequívoca da insuficiência patrimonial do executado. 2. A mera demonstração de passivo superior ao ativo, sem evidências robustas da impossibilidade de prestar qualquer garantia, não configura comprovação inequívoca da hipossuficiência patrimonial. (...).

A embargante/apelante, nas razões do evento 14167588, alega, em suma, que: 1) o julgado padece de contradição ao afirmar a ausência de comprovação da hipossuficiência, quando os documentos contábeis e financeiros juntados aos autos indicam prejuízo acumulado de R$ 35 milhões, patrimônio líquido negativo de R$ 26 milhões e ausência de bens penhoráveis; 2) o acórdão embargado não analisou de forma efetiva a insolvência contábil e patrimonial demonstrada, bem como a impossibilidade real de prestação de garantia diante da inadimplência e ausência de crédito; 3) a jurisprudência do STJ (REsp 1.127.815/SP) admite a flexibilização da exigência de garantia mediante prova inequívoca de insuficiência patrimonial.

Já o embargante/apelado, nas razões do evento 13968950, afirma, em síntese, que: 1) o v. acórdão incorreu em omissão ao deixar de apreciar pedido expresso de condenação da embargada ao pagamento de honorários advocatícios formulado nas contrarrazões; 2) também deixou de observar o dever de julgamento de ofício, previsto nos arts. 81 e 322, §1º, III, do CPC e na Súmula 256 do STF; 3) há contradição interna ao fundamento de que seria inaplicável o art. 85, §11, do CPC, confundindo-se majoração com fixação originária; 4) a correta interpretação do art. 85 do CPC impõe a condenação autônoma da parte vencida em honorários na fase recursal, independentemente de fixação na origem; 5) o acórdão deixou de aplicar precedentes do STJ e STF que tratam da autonomia entre instâncias para fixação de honorários advocatícios; 6) o trabalho desenvolvido pela Procuradoria Geral do Estado no julgamento da apelação foi técnico e decisivo, justificando a fixação de honorários no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.

Sabe-se que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimentos são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022 do CPC).

Leciona José Carlos Barbosa Moreira, na obra
Comentários ao Código de Processo Civil
, Volume V, Editora Forense, 11ª edição, 2003, página 547, que a
“falta de clareza é defeito capital em qualquer decisão.
E bem se compreende que o seja,
visto que é função precípua do pronunciamento judicial, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida”.

Acerca da contradição, assinala Barbosa Moreira, na mesma obra, páginas 550/551, que se verifica
“este defeito quando no julgado se incluem proposições entre si inconciliáveis.
Pode haver contradição entre proposições contidas na motivação (...), ou entre proposições da parte decisória
(...). Também pode ocorrer contradição entre alguma proposição enumerada nas razões de decidir e o dispositivo (...)”
. E continua:
“É ainda concebível a ocorrência de contradição entre a ementa e o corpo do acórdão. Não fica excluída a hipótese de contradição entre proposições constantes da própria ementa (...). Tampouco o fica a de contradição entre o teor do acórdão e aquilo que resultara da votação, apurável pela minuta de julgamento, pela ata, pelas notas taquigráficas ou por outros elementos”.

No que tange à omissão, ensina o renomado processualista que ficará caracterizado o vício quando
“o tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas por qualquer das partes ou examináveis de ofício (...), ou quando deixa de pronunciar-se acerca de algum tópico da matéria submetida à sua deliberação, em causa de sua competência originária, ou obrigatoriamente sujeita ao duplo grau de jurisdição (...), ou ainda mediante recurso, inclusive quanto a ponto acessório (...)”
(mesma obra, página 548).

Por fim, quanto ao erro material, advertem os processualistas Nelson Nery Jr. e Rosa Maria de Andrade Nery, na obra Código de Processo Civil Comentado, RT, 2016, página 2280, que consiste
“
na incorreção do modo de expressão do conteúdo
”.

A empresa
TEC IMPORTS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.
opôs embargos à execução fiscal sustentando a inexistência de obrigação tributária (por tratar-se de operações sob regime de entreposto aduaneiro e destinadas à exportação, com imunidade de ICMS) e a sua hipossuficiência patrimonial para prestar garantia. O juízo de primeiro grau rejeitou liminarmente os embargos com base no art. 485, IV, do CPC, combinado com o art. 16, §1º, da LEF, por ausência de garantia da execução. A empresa apelou, insistindo na ilegitimidade da cobrança e na inviabilidade de prestação de garantia.

Este eg. Colegiado negou provimento ao recurso, concluindo que a documentação contábil apresentada (prejuízos, patrimônio líquido negativo e ausência de bens localizáveis) não demonstra de forma inequívoca a impossibilidade de prestação de qualquer tipo de garantia — inclusive mediante seguro ou caução bancária, com destaque de que a exigência da garantia só é afastável em hipóteses excepcionais.

O acórdão reafirmou a jurisprudência consolidada do STJ no sentido de que a garantia do juízo é regra para a admissibilidade dos embargos à execução fiscal (art. 16, §1º, da LEF), podendo ser flexibilizada apenas diante de demonstração inequívoca da impossibilidade de prestar garantia. O julgado embargado reconheceu que a apelante apresentou prejuízo acumulado e patrimônio líquido negativo, mas considerou que isso, por si só, não é suficiente para afastar a exigência, especialmente quando há alternativas viáveis como o seguro-garantia judicial.

O julgado ressalta que a movimentação financeira da empresa (centenas de milhões de reais) e a existência de ativos — ainda que registrados de forma negativa — enfraquecem a tese de impossibilidade absoluta. O fundamento central da rejeição do recurso foi a ausência de prova robusta e inequívoca da hipossuficiência, requisito exigido para a exceção à regra de garantia.

Em que pese a irresignação da empresa embargante, não há vício a ser sanado por esta via, já que o julgado embargado considerou insuficientes os elementos apresentados para demonstrar a “inequívoca” impossibilidade de prestação de garantia. A linha argumentativa é coerente: reconhece a apresentação de prejuízos contábeis, mas nega que isso seja suficiente para excepcionar o comando do art. 16, §1º, da LEF. Esse é um juízo de valor probatório, não de premissas inconciliáveis.

O julgado analisou a documentação contábil da empresa, apontando, expressamente, que os documentos de 2022 estão desatualizados e que não foram suficientes para comprovar, de forma inequívoca, a impossibilidade de apresentar qualquer forma de garantia — inclusive com a possibilidade de seguro-garantia.

Dessa forma, não se constata vício a justificar o acolhimento dos embargos da empresa apelante.

Quanto aos embargos do Estado, relativos aos
honorários advocatícios
, o acórdão declarou expressamente que
não haveria o que majorar
, diante da ausência de condenação anterior, afastando a aplicação do art. 85, §11, do CPC.

Não houve recurso do ente público contra a sentença que rejeitou liminarmente os embargos à execução, extinguindo o feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV do CPC, combinado com os artigos 16 §1º da LEF e 257 do CPC, e entendeu incabíveis
“honorários advocatícios, uma vez que o embargado sequer foi intimado, ou seja, não restou estabelecida a relação jurídica processual”.

O julgado embargado entendeu, nesse contexto, inaplicável
“o disposto
no art. 85, §11, do CPC,
diante da ausência de condenação em honorários na origem, não havendo o que majorar”
.

A propósito, é pacífico na jurisprudência que a majoração de honorários é descabida quando eles não são fixados pelo juízo de origem (STF, ARE 1108103 AgR-ED, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 30-11-2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-262 DIVULG 05-12-2018 PUBLIC 06-12-2018), pois “o art. 85, § 11, do CPC/2015 expressamente vincula a majoração dos honorários que foram previamente fixados” (STJ, AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 1.474.187/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 22/4/2020, DJe de 27/4/2020).

Cuida-se, contudo, de matéria já decidida por este colegiado, sendo vedado o seu reexame por esta via.

Posto isso, conheço e nego provimento a ambos os embargos de declaração, por inexistência de omissão ou contradição no acórdão embargado, mantendo-se íntegro o acórdão anteriormente prolatado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 18.08.2025 a 22.08.2025:

Acompanho o E. Relator.